Tribunal: TJSP
Processo: 2090059-34.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
HABEAS CORPUS – Receptação, desobediência (artigos 180, caput; e 330 do Código Penal); e direção sem a devida permissão ou habilitação (309 da Lei no 9.503/97) – Pressupostos da segregação cautelar presentes. Réu que ostenta tripla reincidência em crimes patrimoniais, dentre eles receptação – Inócuas outras medidas do artigo 319 do CPP – Constrangimento ilegal não caracterizado – Ordem

Ementa:
HABEAS CORPUS – Receptação, desobediência (artigos 180, caput; e 330 do Código Penal); e direção sem a devida permissão ou habilitação (309 da Lei no 9.503/97) – Pressupostos da segregação cautelar presentes. Réu que ostenta tripla reincidência em crimes patrimoniais, dentre eles receptação – Inócuas outras medidas do artigo 319 do CPP – Constrangimento ilegal não caracterizado – Ordem denegada.